Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CULPOSOS NO TRÂNSITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DOSIMETRIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 3 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 1 ano de suspensão da CNH, pela prática do crime previsto no art. 302, §1o, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (por duas vezes).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a denúncia é inepta, se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de homicídio culposo no trânsito, se as consequências do crime foram valoradas negativamente e se a majorante do art. 302, §1o, IV, do CTB foi corretamente aplicada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. Precedentes.
4. A partir da leitura da denúncia, verifica-se que houve a qualificação do acusado e os fatos foram descritos com todas as suas circunstâncias, não havendo prejuízos para o exercício da defesa. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente nainicial acusatória, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a dinâmica fática que ensejou os delitos.
5. A defesa não interpôs apelação contra a sentença que concluiu pela adequação da denúncia, de modo que se operou a preclusão nesse ponto. Precedente.
6. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. Precedentes do STJ. 6.1. Não há, nesta Revisão Criminal, qualquer documento ou alegação que possa fragilizar as premissas consolidadas no édito condenatório.
7. As consequências do crime, de fato, justificam a exasperação da pena, uma vez que, além dos homicídios culposos, outros 15 passageiros sofreram lesões corporais em razão da conduta do agente. Não se pode falar em extrapolação da sentença, pois as lesões corporais estão descritas na denúncia e foram comprovadas nos autos, de modo que houve o exercício do contraditório e da ampla defesa no caso concreto.
8. Ficou demonstrado que o agente atuava como motorista profissional, de modo que incide a causa de aumento do art. 302, §1o, IV, do CTB.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.